Tribunal: TJMT
Processo: 0002353-93.2017.8.11.0047
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002353-93.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (APELANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), LAYSE MILLENA ROCHA DE LANA - CPF: 046.739.161-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ONEZIO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 393.890.061-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 039.216.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DETRAÇÃO DA PENAL – VIABILIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE MODIFICA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – 2.

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE –– DESPROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – 4. RECURSO PROVIDO.

1.

O tempo de prisão provisória do réu deve ser reconhecido no ato da prolação da sentença, quando tiver o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena, ainda que se tratando de réu reincidente.

2.

Na fixação da pena de multa o sentenciante deve guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea, caso contrário imperiosa se torna o redimensionamento por esta e. Corte de Justiça.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - OSEIAS LUCAS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
OSEIAS LUCAS DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal n. 0002353-93.2017.8.11.0047 e Cód. 50009 da Vara Única da Comarca de Jauru /MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, §4°, incisos I, III e IV, e art. 288 do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa,
a ser cumprido em regime inicial
fechado

(Id. 91666498).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja
reconhecido e aplicado o instituto da detração
, em consequência, seja fixado o regime mais brando para o início de cumprimento da pena.

Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena de multa
diante da hipossuficiência do apelante (Id. 91666511).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso do apelante (Id. 91666520).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 97509999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - OSEIAS LUCAS DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
OSEIAS LUCAS DA SILVA
, pretende a reforma do julgado singular, postulando
a alteração do regime de cumprimento de pena imposto
para que seja reconhecido o tempo em que o apelante ficou preso preventivamente, nos termos do art. 386 do CPP. Ao final, requer a diminuição da pena de multa ao argumento de hipossuficiência do apenado para arcar com os valore fixados pelo juízo.

Acerca dos fatos, infere-se da sentença (Id. 91666498),
verbis
:

“FATO 1.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que por volta do mês de agosto de 2017, por meio telefônico, nas cidades de Pontes e Lacerda/MT e Cuiabá/MT, os denunciados EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, OSEIAS LUCAS DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS PENHA associaram-se, com o uso de arma de fogo, para o fim específico de cometerem crimes, dentre os quais, o furto objeto da denúncia e o furto praticado na cidade de Jauru/MT, em 04/08/2017 (Ação Penal Cód. 46171) (Art. 288, parágrafo único, do CP).

FATO 2.

No dia 19/08/2017, por volta das 2h da madrugada (durante o repouso noturno), na rua Minas Gerais, nº 473, Centro, Figueirópolis D’Oeste/MT, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, os denunciados EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, OSEIAS LUCAS DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS PENHA, imbuídos de evidente animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, utilização de chave falsa (chave de fenda) e concurso de três pessoas, subtraíram para eles, coisas alheias móveis, a saber, 94 (noventa e quatro) relógios de pulso marcas Condor e Technos, avaliados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), vitimando ONÉZIO DE OLIVEIRA FREITAS (art. 155, §§ 1º e 4º, I, III e IV, do CP, c/c art. 29 do CP).”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, a
o final, condenado à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, incisos I e IV do CP.

A
materialidade
e
autoria
delitivas são incontroversas, pelo que passo à análise da insurgência posta.

1.

Do pedido de detração penal.

O apelante pretende seja computado o tempo que ficou preso preventivamente, no intuito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, §2º do CPP.

O sentenciante deixou de aplicar a detração no édito condenatório ao fundamento de não influenciar no regime de cumprimento da pena.

Na decisão contida no id 91666461, p. 56, informa que o réu foi
preso
em flagrante delito no dia
22/8/2017
e posto em
liberdade
em
26/5/2018
(Alvará de soltura n. 180/2018); portanto, pelo delito epigrafado
o apelante ficou preso provisoriamente por 09 (nove) meses e 03 (três) dias
.

Conforme determina o art. 387, §2º do CPP:

“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

O magistrado fixou o regime inicial fechado para
o recorrente em razão de ser reincidente
e a pena ter sido fixada acima de 04 (quatro) anos.

No entanto, verifico que prospera o pleito defensivo na medida que se descontarmos o tempo de prisão provisória (9 meses e 3 dias) da pena aplicada (4 anos, 4 meses e 10 dias), teremos saldo de pena de
3 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Por
ser o réu reincidente, o regime inicial para cumprimento da pena passaria a ser o semiaberto e não o fechado
como constou na sentença uma vez que a pena fixada foi menor de 04 anos – em conformidade com o art. 33 e ss do CP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO TENTADO QUALIFICADO. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

3. A habitualidade criminosa do réu, representada na reincidência específica em crimes contra o patrimônio evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

4.
Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, o reconhecimento da reincidência específica justifica a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO.

INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269/STJ. DETRAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2.
Não há ilegalidade na fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, em consonância com Súmula 269 do STJ
.

3. O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.

4. Mesmo que se procedesse à detração do período de custódia cautelar efetivamente cumprido pelo paciente, o regime inicial prisional semiaberto não seria modificado, diante da reincidência.

5. O art. 44, II, do Código Penal não admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Assim, dou provimento ao pedido de detração penal para decotar da pena final o período que o réu ficou encarcerado provisoriamente em relação ao delito destes autos, em consequência fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena.

Saliento que o regime da execução penal será fixado pelo juízo após a unificação das penas restantes, em atendimento ao art. 111 da LEP.

2.

Da redução da pena de multa

É cediço que, para a fixação da pena de multa, faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de pena ser exasperada, seguindo o critério trifásico (art. 68 do CP), na mesma proporcionalidade da sanção privativa de liberdade. Assim, se a reprimenda ambulatorial foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena pecuniária relativamente à quantidade de dias-multa.

Em seguida, o julgador deverá voltar-se à situação econômica do réu, sobretudo para fins de fixar o valor do dia-multa, em atenção ao piso e ao teto fixados no Código Penal e ao que dispõe o art. 60 do CP.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“A individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se, em primeiro lugar, o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se, na sequência, o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Avaliando, em maior profundidade a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (conforme o nosso Individualização da pena, tópico 6.3.1.2.1), observamos que nada impede – ao contrário, recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista Tribunais,2011. p. 449).

Segundo entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência pátria, a reprimenda pecuniária, quanto à fixação do número de dias-multa aplicáveis ao caso, deve observar os mesmos critérios da sanção corporal.

Nesse aspecto colhe razão à defesa quanto ao pleito de diminuição da pena de multa, uma vez que o sentenciante ao fixar a pena acessória se afastou dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Apesar de ter fixado a reprimenda final para o delito de furto em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, fixou a pena de multa em 74 (setenta e quatro) dias-multas, sem qualquer justificação aritmética ou fática para tal ocorrência.

Situação que merece ser corrigida por esta e. Corte de Justiça.

Logo, considerando as diretrizes estabelecidas no art. 49 e seguintes do Código Penal em conjunto com a quantidade de pena corpórea fixada (3 anos, 1 mês e 10 dias), distando proporcionalmente da pena mínima estabelecida, entendo que
deva ser redimensionada para 18 (dezoito) dias-multas
.

Ante ao exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto po
r
OSEIAS LUCAS DA SILVA
, para reconhecer e aplicar a
detração
penal estabelecendo a pena do apelante em
3 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
a ser cumprido em regime
semiaberto
; e, readequar a pena de multa para
18 (dezoito) dias-multa
, mantendo inalterada o restante da decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021